Tribunal: TJES
Processo: 5000528-88.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000528-88.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA JULIA BESERRA LOPES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SUPOSTO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a autora que buscou crédito junto a uma instituição financeira, em dezembro de 2021, tomando conhecimento de que seu nome havia sido negativado pela Ré.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré (ID 3325057), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando agir em exercício regular do direito pelos débitos em aberto. Ainda, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade e a natureza da cobrança, que ensejou a negativação do nome da autora, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juiz
a quo
:

“(...) Enfatiza-se ainda que, na página 04 de sua contestação, a ré apresenta uma tabela com demonstrativos de cálculos, onde as datas do suposto débito iniciam-se em julho de 2016, com vencimento em fevereiro de 2018, não dando qualquer indício da natureza de tal cobrança.“

Pelos motivos expostos, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade da Recorrente.

Na hipótese vertente, considerando o estorno do valor debitado foi devidamente realizado e comprovado, a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a ré pelo seus descasos com que tratou a situação vivenciada pela consumidora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.